Tribunal: TJBA
Processo: 8016087-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016087-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: NAISE SIQUEIRA PRESTES

Advogado(s)
:
MARCELA LOBO RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAXILOMANDIBULAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimento de reconstrução maxilomandibular com prótese customizada, conforme prescrição do médico assistente da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o conhecimento do agravo quanto ao pedido de produção de prova pericial; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a cobertura do procedimento médico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não se conhece do pedido de produção de prova pericial, visto que tal matéria sequer foi objeto da decisão recorrida, além de não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem atender aos requisitos do Tema 988 do STJ para mitigação da taxatividade recursal. 4 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Evidenciada no relatório médico a necessidade urgente do tratamento médico prescrito para deformidade dentofacial e atrofia severa dos maxilares que ocasionam dor, dificuldades funcionais e processos infecciosos recorrentes. 5 - De rigor a manutenção da decisão recorrida, que resguarda o direito fundamental à saúde em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.009, §1º, 1.015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8016087-06.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravada NAISE SIQUEIRA PRESTES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça